Tribunal: TJBA
Processo: 0000490-85.2014.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000490-85.2014.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR NETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO, VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNAM A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal. O Agravante sustenta ter impugnado a preliminar de carência da ação, o que afastaria o vício formal identificado na decisão agravada.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação impugnou de forma específica os fundamentos da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita, requisito essencial à admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.
III. Razões de decidir

A apelação apresentada não combateu, de maneira específica, o fundamento da sentença quanto à inadequação da via eleita, limitando-se a alegações desconexas com a questão central decidida.
A ausência de impugnação específica caracteriza a falta de dialeticidade, vício formal que impede o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores (STF, Súmula 284; STJ, Súmula 182).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura falta de dialeticidade, vício formal que obsta o conhecimento do recurso. 2. O recurso de apelação que se limita a argumentos genéricos e desconexos com a motivação da sentença deve ser considerado inadmissível.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 284; STJ, AgInt no AREsp 2.251.718/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1699377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0000490-85.2014.8.05.0076, tendo, como Agravante,
SALVADOR NETO DOS SANTOS
e, como Agravado,
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA